Tribunal: TJMT
Processo: 1036958-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. TEMA 1.367 DO STF – INEXIHIBILIDADE DE CONTRBUIÇÕES AO FETHAB E AO INPEC-MT. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária cível oriunda de mandado de segurança preventivo impetrado por produtora rural contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de assegurar o direito de realizar transferências interestaduais de semoventes bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas em Mato Grosso e Goiás, sem incidência de ICMS e contribuições correlatas, em razão da inexistência de transferência de titularidade dos bens. A sentença concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS sobre as operações descritas na Notificação n. 122607/1825/68/2025, e os autos ascenderam ao Tribunal por ausência de recurso voluntário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes bovinos entre propriedades rurais pertencentes à mesma titular, sem circulação jurídica da mercadoria; (ii) estabelecer se são exigíveis as contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT quando a operação consiste em mero deslocamento físico de bens, sem fato gerador do ICMS.
III. Razões de decidir
3. O fato gerador do ICMS exige operação mercantil apta a produzir circulação jurídica da mercadoria, com transferência de titularidade econômica do bem.
4. A mera movimentação física de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS.
5. A Súmula 166 do STJ e a tese firmada pelo STF no Tema 1.099 afastam a incidência de ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, por inexistir transferência de titularidade ou ato de mercancia.
6. A ADC 49 declara a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois circulação física não se confunde com circulação jurídica.
7. O Tema 1.367 do STF estabelece que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa de ICMS sobre operações anteriores a 2024 nas quais não houve pagamento do tributo.
8. A transferência de semoventes entre fazendas da impetrante, para fins de recria, engorda e manejo pecuário, sem venda ou alteração de domínio, caracteriza mero deslocamento físico de bens.
9. A inexistência de fato gerador do ICMS afasta a operação tributável, o diferimento do imposto e o suporte jurídico para a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT.
10. A autoridade fiscal não pode condicionar a emissão de documentação fiscal ou sanitária ao recolhimento de contribuições vinculadas a regime fiscal que pressupõe operação tributável inexistente no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
11. Sentença confirmada em remessa necessária.
Tese de julgamento: 1. Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre propriedades rurais do mesmo titular quando inexiste circulação jurídica ou transferência de titularidade. 2. A modulação de efeitos da ADC 49 não legitima a cobrança de ICMS sobre fatos anteriores a 2024 em que não houve pagamento do tributo. 3. A ausência de fato gerador do ICMS afasta a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT vinculadas ao regime de diferimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, II; LC no 87/1996, arts. 11, § 3o, II, 12, I, e 13, § 4o; CPC, arts. 489, § 1o, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STF, Tema 1.099 da repercussão geral, ARE 1.255.885; STF, Tema 1.367 da repercussão geral, RE 1.490.708/SP; TJMT, Apelação Cível no 1007798-71.2023.8.11.0045, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1045086-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1000774-67.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1030025-25.2025.8.11.0000, voto-vista do Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036958-85.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVANA DE CASTRO CARNEIRO TOME OLIVEIRA - CPF: 219.432.731-20 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. TEMA 1.367 DO STF – INEXIHIBILIDADE DE CONTRBUIÇÕES AO FETHAB E AO INPEC-MT. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária cível oriunda de mandado de segurança preventivo impetrado por produtora rural contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de assegurar o direito de realizar transferências interestaduais de semoventes bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas em Mato Grosso e Goiás, sem incidência de ICMS e contribuições correlatas, em razão da inexistência de transferência de titularidade dos bens. A sentença concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS sobre as operações descritas na Notificação n. 122607/1825/68/2025, e os autos ascenderam ao Tribunal por ausência de recurso voluntário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes bovinos entre propriedades rurais pertencentes à mesma titular, sem circulação jurídica da mercadoria; (ii) estabelecer se são exigíveis as contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT quando a operação consiste em mero deslocamento físico de bens, sem fato gerador do ICMS.

III. Razões de decidir

3.

O fato gerador do ICMS exige operação mercantil apta a produzir circulação jurídica da mercadoria, com transferência de titularidade econômica do bem.

4.

A mera movimentação física de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS.

5.

A Súmula 166 do STJ e a tese firmada pelo STF no Tema 1.099 afastam a incidência de ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, por inexistir transferência de titularidade ou ato de mercancia.

6.

A ADC 49 declara a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois circulação física não se confunde com circulação jurídica.

7.

O Tema 1.367 do STF estabelece que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa de ICMS sobre operações anteriores a 2024 nas quais não houve pagamento do tributo.

8.

A transferência de semoventes entre fazendas da impetrante, para fins de recria, engorda e manejo pecuário, sem venda ou alteração de domínio, caracteriza mero deslocamento físico de bens.

9.

A inexistência de fato gerador do ICMS afasta a operação tributável, o diferimento do imposto e o suporte jurídico para a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT.

10.

A autoridade fiscal não pode condicionar a emissão de documentação fiscal ou sanitária ao recolhimento de contribuições vinculadas a regime fiscal que pressupõe operação tributável inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

11.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre propriedades rurais do mesmo titular quando inexiste circulação jurídica ou transferência de titularidade. 2. A modulação de efeitos da ADC 49 não legitima a cobrança de ICMS sobre fatos anteriores a 2024 em que não houve pagamento do tributo. 3. A ausência de fato gerador do ICMS afasta a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT vinculadas ao regime de diferimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 155, II; LC no 87/1996, arts. 11, § 3o, II, 12, I, e 13, § 4o; CPC, arts. 489, § 1o, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STF, Tema 1.099 da repercussão geral, ARE 1.255.885; STF, Tema 1.367 da repercussão geral, RE 1.490.708/SP; TJMT, Apelação Cível no 1007798-71.2023.8.11.0045, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1045086-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1000774-67.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1030025-25.2025.8.11.0000, voto-vista do Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária Cível oriunda do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1036958-85.2025.8.11.0041, impetrado por IVANA DE CASTRO CARNEIRO TOMÉ OLIVEIRA em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando provimento jurisdicional que assegurasse o direito de realizar transferências interestaduais de semoventes bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás, sem a incidência de ICMS e contribuições correlatas (FETHAB e INDEC/INPEC).

Narra a impetrante que atua na atividade agropecuária, promovendo a cria e recria de bovinos em propriedades localizadas no Estado de Mato Grosso, com posterior deslocamento dos animais para fazendas de sua titularidade situadas no Estado de Goiás, onde ocorre a fase de engorda e confinamento, sem transferência da titularidade dos semoventes.

Sustenta que as operações consistem em mero deslocamento físico de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, inexistindo circulação jurídica apta a caracterizar fato gerador do ICMS, razão pela qual reputa indevida a exigência tributária formalizada na Notificação n. 122607/1825/68/2025, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Aduz, ainda, possuir decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1031404-14.2021.8.11.0041, na qual foi reconhecido o direito de efetuar operações análogas sem incidência do imposto estadual. (Id. 347502428).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou informações, sustentando, em síntese, que a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos na ADC 49 restringiria a eficácia da declaração de inconstitucionalidade às operações ocorridas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até a publicação da ata de julgamento. Defendeu, assim, a legitimidade da cobrança relativamente às operações realizadas anteriormente, especialmente no período compreendido entre dezembro de 2021 e maio de 2022. (Id. 347502859).

Sobreveio sentença concedendo a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento de ICMS nas operações de mero deslocamento de semoventes bovinos entre propriedades da impetrante, descritas na Notificação n. 122607/1825/68/2025. (Id. 47502868).

Não houve interposição de recurso voluntário, razão pela qual os autos ascenderam a esta Corte em sede de remessa necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Dava Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de remessa necessária, acompanhada de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por IVANA DE CASTRO CARNEIRO TOME OLIVEIRA,

para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS sobre operações de mero deslocamento de semoventes entre propriedades rurais da impetrante, situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

Sem recurso voluntário, limita-se a análise ao reexame necessário.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da exigência de ICMS em hipóteses relacionadas à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.099 e 1.367 da repercussão geral, bem como na ADC 49.

A sentença deve ser mantida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de incidência de ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos rurais pertencentes à mesma titular, sem circulação jurídica da mercadoria.

É cediço que o fato gerador do ICMS pressupõe a ocorrência de operação mercantil apta a ensejar circulação jurídica da mercadoria, vale dizer, transferência de titularidade econômica do bem.

A mera movimentação física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federativas distintas, não configura hipótese de incidência tributária, por ausência de circulação jurídica.

Tal compreensão encontra-se sedimentada há longa data na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 166, segundo a qual:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.255.885), firmou a seguinte tese vinculante:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

Posteriormente, no julgamento da ADC 49, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Kandir que autorizavam a incidência do imposto em hipóteses dessa natureza, assentando que a circulação meramente física não se confunde com circulação jurídica.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a impetrante exerce atividade agropecuária em propriedades rurais situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás, promovendo a transferência de semoventes entre fazendas de sua titularidade para fins de recria, engorda e manejo pecuário, sem qualquer transferência de domínio ou destinação mercantil imediata.

A própria notificação fiscal combatida decorre exclusivamente da movimentação interestadual dos animais, sem demonstração de operação de compra e venda ou de alteração da titularidade dos bens.

Desse modo, ausente o elemento nuclear da hipótese de incidência tributária, mostra-se indevida a exigência do ICMS.

O Estado sustenta, contudo, que a modulação de efeitos estabelecida nos embargos de declaração opostos na ADC 49 autorizaria a cobrança do tributo até o exercício financeiro de 2023, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

Todavia, a interpretação defendida pelo ente fazendário não mais subsiste diante da orientação posteriormente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.490.708/SP (Tema 1.367 da repercussão geral), ocasião em que restou assentado que a modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa do ICMS sobre operações pretéritas em que não houve pagamento do tributo.

A modulação, nesse contexto, deve ser compreendida como técnica de contenção de efeitos retroativos, voltada à preservação da segurança jurídica, e não como instrumento de validação de exigências tributárias fundadas em hipótese de incidência reputada inconstitucional.

A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça passou a observar integralmente tal diretriz.

Nesse sentido:

“
O simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que interestadual, não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ, na ADC 49 e no RE 1490708 RG-ED (Tema 1367) do STF
.
A modulação dos efeitos definida pelo STF não autoriza a cobrança do ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1007798-71.2023.8.11.0045, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025).

No mesmo sentido:

"A modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração julgados na ADC no 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte relativas a fatos geradores ocorridos antes de 2024 nos quais não houve pagamento do tributo, nos termos da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 (RE no 1.490.708/SP).
” (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1045086-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2026).

No caso concreto, além de inexistir circulação jurídica dos semoventes, não há notícias de recolhimento de ICMS nas operações de mera transferência realizadas pela impetrante, e a finalidade do
mandamus
é

justamente impedir a constituição de exigência tributária incompatível com a orientação vinculante firmada pelos Tribunais Superiores. Assim, configuram-se exatamente as situações abrangidas pelo Tema 1.367, que afasta a legitimidade das cobranças efetuadas ou exigidas pelo Fisco relativas a fatos geradores anteriores a 2024 nos quais não houve pagamento.

Cumpre enfrentar, ainda, a alegada exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT incidentes sobre as operações de transferência interestadual dos semoventes.

No caso concreto, a exigência dessas contribuições mostra-se igualmente indevida.

Isso porque, conforme assentado anteriormente, as operações descritas nos autos consubstanciam mero deslocamento físico de semoventes entre propriedades da mesma titularidade, sem circulação jurídica ou transferência de domínio, circunstância que afasta a incidência do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ, do Tema 1.099 da repercussão geral e da ADC 49 do Supremo Tribunal Federal.

E, inexistindo fato gerador do ICMS, inexiste operação tributável apta a justificar o diferimento do imposto, esvaziando-se, por consequência, o suporte jurídico legitimador da exigência das contribuições vinculadas ao referido regime fiscal.

Embora existam precedentes nesta Corte reconhecendo a natureza não tributária e facultativa das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT, condicionadas ao regime de diferimento do ICMS, tal compreensão não afasta a necessidade de existência de operação juridicamente apta a sustentar o próprio diferimento.

Na hipótese dos autos, não se está diante de operação tributada com postergação do recolhimento, mas de situação de não incidência constitucionalmente reconhecida pelos Tribunais Superiores, em que sequer se perfectibiliza fato gerador do ICMS.

Nessa linha, revela-se inviável condicionar a emissão da documentação fiscal ou sanitária ao recolhimento de contribuições vinculadas a regime fiscal que pressupõe a existência de operação tributável.

A jurisprudência deste Tribunal vem se consolidando nesse sentido:

“A inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular afasta a operação tributável, o diferimento e, por consequência, o suporte jurídico das contribuições ao FETHAB e ao INPEC
.” (TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1000774-67.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/04/2026).

No mesmo sentido:

“
A exigência de contribuições ao FETHAB e INPEC-MT somente é legítima quando houver operação que configure circulação econômica sujeita à incidência do ICMS. É ilegal condicionar a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento das referidas contribuições em operações de mera transferência física entre propriedades do mesmo titular
.”
(TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1030025-25.2025.8.11.0000, voto-vista do Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/03/2026).

Desse modo, ausente circulação jurídica dos semoventes e inexistente fato gerador do ICMS, mostra-se ilegítima também a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT relativamente às operações descritas na inicial.

Diante desse panorama, evidencia-se que a sentença submetida ao reexame necessário encontra-se em consonância com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desconformidade, impõe-se a sua manutenção.

No tocante ao prequestionamento, reputam-se examinados os arts. 150, I, e 155, II, da Constituição Federal; arts. 11, §3o, II, 12, I, e 13, §4o, da Lei Complementar n. 87/1996; arts. 489, §1o, 926 e 927 do Código de Processo Civil; bem como a Súmula 166 do STJ e as teses firmadas na ADC 49, Tema 1.099 e Tema 1.367 do STF.

Diante do exposto, em remessa necessária, CONFIRMO integralmente a sentença submetida ao reexame obrigatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026